Tribunal: TJMT
Processo: 0004049-27.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004049-27.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO DA CUNHA MORAES - CPF: 002.988.911-15 (EMBARGANTE), MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIBO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio de novel entendimento, reconheceu que a dilação probatória, disposta na Súmula no 393, não se estende aos documentos juntados no momento da exceção de pré-executividade, eis que esta seria prova pré-constituída.

3 – A prescrição dos créditos ambientais é regulada pelo verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrer no decurso de 5 anos, contados do término inicial é o término do processo administrativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 4049-27.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:
GERALDO DA CUNHA MORAES

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Geraldo da Cunha Moraes
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 92222499, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para afastar o reconhecimento da prescrição do crédito ambiental vindicado, e, por consequência, anulou a Sentença proferida.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Acórdão é omisso, pois não levou em consideração as datas delimitadas no processo administrativo, este que apontava a real data do término do processo administrativo, a incidir, então, a prescrição, com base na Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de negar provimento ao Recurso de Apelação.

Conforme se verifica, as contrarrazões foram apresentadas no ID no 94069994, oportunidade em que o Recorrido rechaça os argumentos tecidos nos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Geraldo da Cunha Moraes
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 92222499, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para afastar o reconhecimento da prescrição do crédito ambiental vindicado, e, por consequência, anulou a Sentença proferida.

Pelo que se verifica, e já apontado no relatório, o Embargante sustenta que este deve ser acolhido em razão da omissão existente no Acórdão recorrido, já que este não levou em consideração todas as informações delimitadas no curso do feito.

Desde já há de se registrar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

Em razão da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, esta que, ao mesmo tempo admite a apresentação de exceção de pré-executividade nas Execuções Fiscais, delimita os temas que podem ser manejados, já que está é restrita a discussão de matérias de ordem pública.

O ponto central, entretanto, da mencionada Súmula para este
decisum
, é no que tange a
impossibilidade da dilação probatória
.

Havia uma questão de interpretação quanto ao trecho do comando sumular, em que tribunais adotavam que não poderiam ser carreados nenhum documento junto à exceção de pré-executividade, e outros que assumiam o contrário.

Frente a esta questão, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.912.277/AC, posicionou-se. Embora o Acórdão não tenha sido afetado pelo rito dos recursos repetitivos, foi proferido em
20-5-2021
, logo, em razão de ser recente, abarca fundamentações hodiernas, e que, ao menos neste momento, sedimenta a questão controvertida.

Veja-se a jurisprudência mencionada:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

[...]

5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade.

6. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 20/5/2021).

Em resumo, a eminente Relatora do Acórdão, Min. Nancy Andrighi, entendeu que a juntada de prova no momento da exceção de pré-executividade
não configura dilação probatória
, mas se afigura como
prova pré-constituída
.

Nesta toda, entende-se que o Acórdão proferido por esta Câmara deve ser reformado diante deste novel posicionamento, já que ao observar o processo administrativo, juntado pelo Embargante, no momento da exceção de pré-executividade, revela que, na realidade, o término do processo administrativo ocorreu em
19-11-2006
(ID no 69371471 – fl. 75).

Destarte, esta é a data em que houve a homologação do crédito, logo, não se admitiria mais recursos, ou demais ilações administrativas acerca de sua desconstituição.

Neste sentido, a se levar em consideração que o despacho que determina a citação ocorreu em
8-2-2013
, é certo que o crédito está prescrito, já que transcorrido entre ambas as datas cerca de
8 (oito) anos
.

Apenas a título elucidativo, a prescrição de créditos ambientais é regulada pelo verbete da Súmula no 467 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

(SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010). (DIREITO AMBIENTAL - MULTA)

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes
, a fim de sanar a omissão apontada, e reconhecer a necessidade de reformar o Acórdão proferido, no intuito de manter inalterada a Sentença proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021